Tribunal: TJMT
Processo: 1012103-73.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1012103-73.2022.8.11.0000
PACIENTE: EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS, EDMAR SOUZA DO NASCIMENTO, ALEXANDRO NASCIMENTO DA CRUZ
IMPETRANTE: MARCOS WAGNER SANTANA VAZ
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Marcos Wagner Santana Vaz, em benefício de Edmar Souza do Nascimento, Eduardo Pereira dos Santos e Alexandro Nascimento da Cruz, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira-MT.
Depreende-se desta impetração que os pacientes foram presos em flagrante no dia 9 de junho de 2022, cuja custódia foi convertida em preventiva por força de decisão prolatada nos autos da Ação de Prisão em Flagrante n. 1000322-07.2022.8.11.0048, em trâmite perante a referida unidade judiciária, acusados da prática, em tese, do delito de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal).
O impetrante alega que os pacientes padecem de constrangimento ilegal tendo em vista o excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, uma vez que até a data da impetração deste mandamus “os autos do inquérito policial não foram concluídos, ou sequer instaurado”, violando, assim, o disposto no art. 10, caput, do Código de Processo Penal.
Sustenta que a decisão que decretou a prisão provisória dos pacientes, bem como aquele que indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado em nome dos pacientes se encontram desfundamentadas; destacando, também, que não estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, razões pelas quais sustenta que não há justa causa para continuarem presos.
Assevera que a custódia cautelar dos pacientes é desnecessária, considerando que ostentam predicados pessoais, pois não são criminosos contumazes, são primários, têm bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa, o que lhes autorizam a responder ao processo em liberdade; averbando, outrossim, que seria suficiente no caso em análise a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
Com essas considerações, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em benefício dos pacientes. E, no mérito, a confirmação da liminar com a imposição, se for o caso, de medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque, como se sabe, é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleitos e encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Além disso, não se pode olvidar que os prazos no processo penal exigem ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão da instrução processual não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, daí por que é prudente que a pretensão deduzida nesta impetração seja analisada pelo colegiado no julgamento de mérito desta impetração.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; sendo imperioso destacar que as assertórias deduzidas pelo impetrante acerca de suposta ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes se confundem com o próprio mérito desta ação, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I –a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II –prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de junho de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator